Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-36.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802096-36.2024.8.14.0005

APELANTE: VILMA DA SILVA TEODORO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802096-36.2024.8.14.0005
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
RECORRIDO: VILMA DA SILVA TEODORO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente o cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidora pública municipal, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressões horizontais não concedidas, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.553/2005, com base em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo ajuizado pelo SINTEPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo é dotado de exigibilidade para fins de execução individual; (ii) estabelecer se a ausência de discriminação dos descontos obrigatórios nos cálculos invalida o cumprimento da sentença; e (iii) verificar se houve aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título judicial fundado em sentença concessiva de mandado de segurança coletivo é exigível, desde que observados os limites do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, sendo legítima sua execução individual quando a obrigação reconhecida possui repercussão patrimonial.

4.

A jurisprudência do STJ admite a execução de valores decorrentes de sentenças mandamentais, desde que as parcelas sejam vencidas após a impetração do mandado de segurança, o que se verifica no caso concreto.

5.

A sentença proferida no cumprimento não aplicou os efeitos da revelia de forma automática, mas baseou-se nas provas constantes dos autos, nos termos do art. 345, II, do CPC, especialmente quanto à comprovação do vínculo funcional da exequente e à memória de cálculos apresentada.

6.

A ausência de dedução prévia dos descontos legais no demonstrativo de cálculo não invalida a execução, pois tais valores são apurados no momento do pagamento, conforme entendimento consolidado e previsão constitucional do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O título judicial fundado em mandado de segurança coletivo é exigível para fins de cumprimento individual, quando reconhece obrigação patrimonial decorrente de direito líquido e certo.

2.

A ausência de descontos obrigatórios no demonstrativo de cálculo não invalida o cumprimento, pois tais descontos são realizados no momento do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §11; 345, II; 534, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.822/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2017; STF, Súmula 269; TJPA, ApCiv nº 0808043-08.2023.8.14.0005, Rel. Juiz Conv. Álvaro Norat, j. 20.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga, j. 17.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0800896-28.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Célia Regina, j. 18.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, julgou procedente o pedido da exequente, ora apelada, VILMA DA SILVA TEODORO.

Historiando os fatos, VILMA DA SILVA TEODORO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública estável do Município de Altamira, exercendo o cargo de professora desde 31 de março de 2006. Informou que, por força de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINTEPP — Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará —, foi reconhecido o direito à promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, direito esse confirmado por acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, o qual transitou em julgado em 25 de julho de 2019. Com base nesse título executivo judicial, ingressou com cumprimento individual da sentença coletiva, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 23.981,71 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), devidamente atualizada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

*"Ante o exposto, homologo os cálculos e JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1- O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de R$ 23.981,71 (vinte e três mil novecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos), já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

O pagamento deverá ser realizado por meio de Precatório, conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente;

A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros da Súmula 345 do STJ;

Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80;

Defiro o destacamento de honorários conforme requerido;

(...)”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, aponta a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, pois a decisão proferida no mandado de segurança coletivo teria natureza meramente declaratória e não reconheceria valores individualizados devidos. Suscita também sobre a impossibilidade de revelia da Fazenda Pública;

Na sequência, aponta sobre a ausência de previsão orçamentária específica para suportar a despesa com a execução da sentença; e vícios na instrução do cumprimento de sentença, especialmente a não individualização dos requisitos legais de cada servidor e ausência de liquidação adequada dos valores.

O apelante asseverou que a progressão horizontal depende de requisitos objetivos, como o interstício e avaliação de desempenho, cuja aferição não ocorreu de forma concreta no caso da servidora. Alegou, ainda, que a execução de tais valores comprometeria o equilíbrio fiscal e orçamentário do município, sobretudo por não haver dotação específica aprovada na Lei Orçamentária Anual.

Requereu, ao final, a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento das irregularidades ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação por ausência dos requisitos legais para execução contra a Fazenda Pública.

Em contrarrazões, a apelada VILMA DA SILVA TEODORO pugnou pela manutenção da sentença recorrida. Ressaltou a existência de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo transitado em julgado, no qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal. Aduziu que o Município de Altamira foi devidamente intimado e não apresentou impugnação no prazo legal, precluindo seu direito à contestação dos cálculos. Argumentou que os valores apresentados foram corretamente atualizados e liquidados conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais, e que a ausência de impugnação implica a presunção de veracidade dos cálculos apresentados.

Rechaçou a alegação de inexistência de dotação orçamentária e de vício na instrução do processo, afirmando que tais argumentos configuram tentativa protelatória do ente público. Defendeu que a eventual retenção de tributos deve ser feita pelo próprio Município no momento do pagamento, não cabendo ao credor sua prévia dedução nos cálculos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, abstendo-se de intervir no feito e devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de execução individual de sentença concessiva de mandado de segurança coletivo, notadamente quanto à exigibilidade do título executivo do STJ.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a sentença proferida em primeiro grau revela-se escorreita e não comporta qualquer reparo.

No que se refere à alegada inexigibilidade do título judicial, o raciocínio do apelante igualmente não se sustenta.

O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconheceu expressamente o direito líquido e certo dos servidores da educação municipal à promoção horizontal, prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, afastando a exigência da avaliação de desempenho em virtude da omissão da Administração em instituir a comissão responsável.

A sentença, ao conceder a segurança, impôs ao Município de Altamira a obrigação de implementar a promoção aos servidores substituídos processualmente pelo SINTEPP, o que, por óbvio, gera repercussões patrimoniais. Nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009:

“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Logo, os efeitos financeiros da decisão judicial são indissociáveis da obrigação de fazer nela contida, uma vez que a concessão da promoção funcional implica, necessariamente, o direito às diferenças salariais dela decorrentes.

Sublinhe-se que a natureza mandamental da sentença proferida em mandado de segurança não impede, por si só, a execução de efeitos patrimoniais reconhecidos no julgado. A jurisprudência do STJ tem admitido, reiteradamente, a execução de obrigações de pagar derivadas de sentenças concessivas de segurança, desde que os valores pleiteados decorram de parcelas vencidas após o ajuizamento do mandado, como no caso em tela, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM A FIM DE ANULAR ATO DEMISSIONAL DO IMPETRANTE. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar do acórdão embargado que são devidos os efeitos financeiros do mandamus correspondentes às parcelas vencidas a partir da impetração. (STJ - EDcl no MS: 21822 DF 2015/0132715-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

Portanto, não se trata de substituir a ação de cobrança pelo mandado de segurança, o que seria vedado pela Súmula 269 do STF, mas sim de executar os efeitos patrimoniais reconhecidos expressamente em sentença judicial mandamental, conforme autoriza o próprio ordenamento jurídico.

Ademais, é pertinente ressaltar que os documentos anexados à exordial comprovam o preenchimento dos requisitos para a concessão da promoção horizontal e que o termo inicial das parcelas executadas é a data de impetração do
mandamus
(agosto de 2014), inexistindo qualquer violação ao disposto pelo art. 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/2009 e pela Súmula 269 do STF.

No que tange aos efeitos materiais da revelia, cumpre assentar que, embora o apelante tenha permanecido inerte mesmo após regularmente citado, e ainda que não tenha havido o decreto formal de sua revelia, é possível extrair da leitura acurada da sentença que o juízo de origem não se valeu de presunção ficta de veracidade dos fatos alegados pela parte exequente.

O
decisum
amparou-se nas provas constantes dos autos, em estrita observância ao regime jurídico do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se constata do trecho destacado a seguir, “verbis”:

A análise dos autos revela que o título executivo judicial, formado por decisão transitada em julgado, reconheceu a obrigatoriedade de concessão da progressão horizontal a servidores do magistério municipal, como previsto na legislação local. Ademais, não houve impugnação, pelo município executado, na fase de cumprimento de sentença.

No caso em tela, a exequente comprovou seu vínculo funcional com o Município de Altamira durante o período abrangido pela decisão judicial, além de apresentar memória de cálculos que detalha, de forma clara e objetiva, as diferenças remuneratórias devidas, com aplicação correta dos índices de atualização monetária e juros moratórios, conforme estabelecido no Tema 810 do STF.

No que se refere à alegada ausência de especificação dos descontos obrigatórios, à luz do art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil, impende destacar que o demonstrativo de cálculo acostado aos autos apresenta-se elaborado de maneira clara e objetiva, contemplando não apenas a discriminação das parcelas devidas, como também a aplicação dos índices corretos de atualização monetária e de juros moratórios. Trata-se de documento apto a viabilizar o controle jurisdicional da exatidão aritmética, não se verificando omissão capaz de comprometer a higidez do título executivo judicial.

No tocante especificamente aos descontos obrigatórios, mostra-se incontroverso que tais retenções se operam no momento próprio do pagamento, a partir das rubricas legalmente devidas, inexistindo necessidade de que o demonstrativo apresente prévia dedução. Não resulta, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, tampouco razão para o retorno dos autos à origem para nova instrução.

Em caso idêntico ao dos autos, assim se manifestou a 1ª Turma deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Progressão horizontal de servidor público. Revelia. Descontos legais. Precatório e RPV. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente cumprimento de sentença com base em título executivo judicial que reconhece o direito à progressão horizontal de servidor público municipal, impugnando-se a aplicação da revelia, a ausência de descontos obrigatórios no cálculo e a forma de pagamento por RPV.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia; (ii) saber se a ausência de detalhamento dos descontos obrigatórios invalida o cálculo apresentado; e (iii) saber se o pagamento deve ser realizado exclusivamente por precatório.

III. Razões de decidir

3. A sentença não aplicou os efeitos materiais da revelia, tendo julgado com base nas provas dos autos, em conformidade com o art. 345, II, do CPC.

4. A ausência de indicação dos descontos obrigatórios não invalida o demonstrativo, pois tais retenções são feitas no momento do pagamento.

5. A sentença determinou corretamente que a forma de pagamento dependerá do valor apurado, em respeito aos limites legais da RPV e do precatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do réu não implica necessariamente os efeitos materiais da revelia quando a sentença se fundamenta nas provas dos autos. 2. Os descontos legais obrigatórios podem ser efetuados no momento do pagamento, não sendo causa de nulidade do cálculo. 3. A definição entre precatório ou RPV depende do valor devido, conforme previsão legal."

(ApCiv 0808043-08.2023.8.14.0005, Relator: Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 20/05/2025)

Na mesma linha, cito decisões monocráticas desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800410-43.2023.8.14.0005, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, JUGADO EM 17/06/2025; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800896-28.2023.8.14.0005, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, JULGADO EM 18/03/2025.

Dessa forma, não se identifica qualquer tentativa de burla, tampouco afronta ao ordenamento jurídico, pois a decisão recorrida observou rigorosamente as balizas normativas aplicáveis à espécie. À míngua de ilegalidade ou vício capaz de comprometer sua validade, impõe-se a rejeição da tese recursal, preservando-se integralmente os fundamentos e a conclusão adotados pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025